Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717765-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do PJE n.: 0715196-90.2016.8.07.0016, que reconheceu o crédito em execução como extraconcursal e determinou a intimação da ora agravante para pagamento do débito em 15 (quinze) dias ou para comprovar que o crédito se encontra no plano de recuperação homologado. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que “no dia 30/11/2017 após realização da Assembleia Geral de Credores o plano recuperacional apresentado foi devidamente aprovado e homologado em 06/12/2017, conforme Ata e sentença que concedeu a Recuperação Judicial do Grupo PDG”. Aduz que “ainda que se considere que o crédito perseguido pelo Agravado é extraconcursal, o que se cogita em amor ao debate, é de se observar que a penhora ainda não deve persistir, tampouco o levantamento dos valores pelos Agravados.” Afirma que “o valor perseguido pelos Agravados deve mesmo se sujeitar ao supra referido procedimento da recuperação judicial, visto que os fatos geradores dos pedidos condenatórios – ou seja, o próprio crédito materialmente concebido – se deram em momentos anteriores àquela acima indicada data do pedido de recuperação.” Alega que “a data do fato gerador é anterior a homologação do pedido de recuperação judicial da empresa Executada, qual seja, 23/02/2017. Desse modo, a prática de quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo, bem como, a sua manutenção após o processamento da recuperação judicial, data vênia, se mostrará plenamente eivada de nulidade, haja em conta a necessidade de se sujeitar aquele à ordem preferencial de pagamento, em atenção ainda ao quanto determinado pelo próprio Juízo Recuperatório aos competentes autos.” Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, diante do risco de constrição indevida de seu patrimônio. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A uma, porque não houve determinação de constrição no caso, mas tão somente de intimação para pagamento ou ainda comprovação da inclusão do crédito no plano de pagamento. Portanto, ausente o requisito da urgência. A duas, porque não há prova de que a constituição do crédito ou seu fato gerador seja anterior ao protocolo do pedido de recuperação. Na origem, o processo versa sobre repetição de indébito de cobranças indevidas, de modo que o reconhecimento da existência do direito se dá, prima facie, com o trânsito em julgado da sentença, o qual é posterior ao pedido de recuperação. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Giselle Rocha Raposo Relatora